Tribunal: STF
Processo: Rcl 60508
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aleques Lopes dos Santos alega ter o Juízo do Trabalho de Campos Mourão, nos autos de n. 0001141-71.2018.5.09.0091, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 323.



    Narra que o Juízo reclamado, para o cálculo de verbas trabalhistas, considerou incidir disposições de Contrato Coletivo de Trabalho com vigência expirada antes do início do vínculo empregatício em discussão.



    Alega haver violação à decisão do Plenário desta Corte na ADPF 323, na medida em que teria sido prorrogada indevidamente a vigência de cláusulas coletivas para além do previsto no próprio acordo. 



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório.



    2. A reclamação é manifestamente improcedente.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 1º de fevereiro de 2019, antes, portanto, do julgamento da ADPF 323, ocorrido em 30 de maio de 2022. 



    Este Supremo possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603- AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello).



     Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva. 



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente